Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução de título extrajudicial movida por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O agravante alegou ilegitimidade ativa da exequente, por ausência de comprovação da cessão do crédito (falta do Anexo I do Termo de Cessão), e ilegitimidade passiva, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação originária.
II. Questão em discussão: (1) Configuração de ilegitimidade ativa da exequente devido à ausência de comprovação inequívoca da cessão do crédito executado. (2) Possibilidade de correção do polo passivo após o falecimento da executada antes da propositura da ação.
III. Razões de decidir: Reconheceu-se a ilegitimidade ativa da exequente, pois o Termo de Cessão apresentado não foi acompanhado do Anexo I, essencial para individualizar os créditos transferidos, inviabilizando a comprovação da relação jurídica. Diante disso, aplicou-se o artigo 485, VI, do CPC, determinando a extinção da execução sem resolução do mérito. Quanto à ilegitimidade passiva, não foi necessário analisar o tema, em razão do provimento do recurso com base na primeira questão.
IV. Dispositivo: Provimento do agravo para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a ilegitimidade ativa da exequente.